Tribunal: TJSP
Processo: 2178509-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Necessidade da realização de procedimento bucomaxilofacial inerente ao tratamento da agravada, conforme indicado e firmado pelo cirurgião responsável por seu atendimento.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Moléstia que possui cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que deve ser feita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Necessidade da realização de procedimento bucomaxilofacial inerente ao tratamento da agravada, conforme indicado e firmado pelo cirurgião responsável por seu atendimento.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Moléstia que possui cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pela operadora de plano de saúde.

Impossibilidade de extensão do prazo fixado para incidência da multa. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. R. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.